Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712579-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE DE ARAÚJO SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial (ID. 33154538) e extraordinário (ID. 33154543) interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. PENA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. 2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ainda que o réu seja também usuário de drogas, os fatos pelos quais responde e a elevada quantidade de droga encontrada, consubstanciam a venda de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 3. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da droga. No caso dos autos, apenas a grande quantidade de maconha e haxixe não justifica o recrudescimento da pena-base. 4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. 5. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais o pedido de isenção ao pagamento das custas processuais. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156 e 386, incisos IV e V, todos do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigos 33, 35, 59 e 68, todos do CP, afirmando que todas as circunstâncias judiciais devem ser valoradas isoladamente, não se justificando a majoração da pena-base sob a alegação genérica de que seriam desfavoráveis quatro das oito circunstâncias judiciais, mencionando-se apenas a pretensa circunstância desfavorável da reincidência. Defende que nova dosimetria seja realizada e aplicado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XLVI e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre o desrespeito aos princípios da individualização da pena e da inafastabilidade de jurisdição. O insurgente interpôs segundo recurso especial no ID. 33156319. II - Os recursos (ID. 33154538 e ID. 33154543) são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial (ID. 33154538) não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, 156 e 386, incisos IV e V, todos do CPP, 33, 35, 59 e 68, todos do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Portanto, o conjunto probatório revela a prática de tráfico de drogas, comprovado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo pericial, o que obsta o pedido de absolvição por insuficiência de provas e o de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. Devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito, bem como o regular trâmite do presente processo, passo a análise da dosimetria da pena do réu. Devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito, bem como o regular trâmite do presente processo, passo a análise da dosimetria da pena do réu. O cálculo da reprimenda efetivado na origem restou fundamentado nos seguintes termos: ‘Atento às diretrizes do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena do sentenciado. Observa-se que: a) a culpabilidade do acusado vem demonstrada por meio de regular índice de reprovabilidade; b) constam uma anotação em sua folha penal com trânsito em julgado anterior ao fato em questão (id. 62232972, fl. 43) para ser analisada tão somente na segunda fase da dosimetria da pena; c) sua conduta social não foi devidamente investigada; d) também não há elementos para aferição de sua personalidade; e) os motivos são injustificáveis e reprováveis, portanto, inerentes à espécie em comento; f) as circunstâncias são as comuns ao tipo penal em comento; g) as consequências foram as normais para o tipo penal sob análise; h) a quantidade de droga apreendida justifica análise desfavorável nesta fase, uma vez que foram apreendidas 1 (uma) porção de maconha perfazendo 177,11g (cento e setenta e sete gramas e onze centigramas); 1 (uma) porção de maconha totalizando 2,44g (dois gramas e quarenta e quatro centigramas de maconha; 1 (uma) porção de maconha com 4,3g (quatro gramas e trinta centigramas); 1 (uma) porção de maconha com 0,52g (cinquenta e dois centigramas); 1 (uma) porção de maconha totalizando 8,72g (oito gramas e setenta e dois centigramas). Em sendo assim, após a detida análise de suas circunstâncias judiciais, que não lhes são favoráveis, FIXO-LHE A PENA-BASE acima do mínimo legal da pena cominada em abstrato para a imputação, ou seja, em 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. Ainda atento aos mesmos critérios adotados para a fixação da pena-base, e levando em conta à situação econômica do réu, fixo, provisoriamente, o pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, os quais deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Diante do comando do art. 68 do Código Penal, verifico a ausência de circunstâncias atenuantes, e a presença da circunstância agravante da REINCIDÊNCIA (id. 62232972, fl. 43), de modo que agravo a reprimenda em 1/6 (UM SEXTO), e fixo-a, DEFINITIVA E CONCRETA, em 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à míngua de causas de aumento e de diminuição’ A Defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base pelo magistrado sentenciante. Com razão a defesa. A exasperação da pena-base com esteio no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 na espécie mostrou-se inadequada [...] Dessa feita, tal circunstância judicial deve ser extirpada do cálculo, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa [...] Por força dos artigos 33, § 2o, alínea b, e 44 do Código Penal, e por ser o réu reincidente, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, restando descartada a possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos, em razão do quantum estabelecido” (ID. 31099796). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário (ID. 33154543) lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XLVI e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o STF já assentou que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (RE 1339254 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2021). Por fim, quanto ao recurso especial de ID. 33156319, dele não conheço, pois “segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 220.476/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.04.2018; AgRg no AREsp 810.719/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.5.2016)” (AgInt no AREsp 1571291/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 20/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016